Tribunal: TJES
Processo: 5005388-29.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005388-29.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RABELO
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022
.

RECURSO INOMINADO Nº
5005388-29.2021.8.08.0011
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RABELO
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA – CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – SEGURADO QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO OUTRO TIPO DE SEGURO – ESTORNO DO VALOR DO PRÊMIO PAGO À SEGURADORA – DANOS MORAIS NÃO VERIFICÁVEIS NA ESPÉCIE – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrente pretende a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que acreditava ter realizado contrato de seguro por morte, quando, na verdade, o seguro era para cobertura em caso de acidentes pessoais.

Argumenta o Recorrente que faz jus à indenização por danos morais por ter se sentido enganado e ludibriado pela seguradora.

Entretanto, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, isto porque, além do fato não ultrapassar a barreira do mero aborrecimento, não há o menor indício de que a Recorrida tenha incorrido em falha na sua prestação dos serviços.

Ademais, o cancelamento do contrato de seguro, com estorno do prêmio pago, ocorreu em função da Reclamação do autor, ora Recorrente, junto ao Procon.

Assim, não havendo a mínima prova de que o evento tenha qualquer outro desdobramento em desfavor da dignidade da pessoa do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.